Tribunal: STF
Processo: AI 69784
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIR PARA ANULAR PRACEAMENTO DE IMÓVEL JÁ ANTERIORMENTE ARREMATADO - POSSIBILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA, "IN CASU", DA SÚMULA Nº 267.
Agravo regimental improvido.